Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719556-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vilmar Moreira de Oliveira Junior contra decisão que indeferiu pedido de indulto. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente cumpria pena em regime aberto desde 06/03/2015; 2) em 17/06/2022, foi juntada aos autos carta de guia de execução penal de movimento 42.1, a fim de que fosse executada a pena de 4 meses de prisão em regime aberto pela prática do crime tipificado nos arts. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (crime impeditivo); 3) em 06/10/2022, referida carta guia foi implantada e iniciada seu cumprimento, conforme movimento 57.1, de modo que a pena estaria cumprida em 06/02/2023, como consta no sistema; 4) em 14/03/2022, foi juntada aos autos outra carta guia de execução penal de movimento 23.1, referente a uma condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo que referida carta não foi recebida e unificada na ocasião; 5) todavia, em 10/03/2023, a defesa requereu a concessão de indulto em relação à carta guia retromencionada (mov. 75.1), haja vista o paciente já ter cumprido a pena estabelecida em relação ao crime impeditivo; 6) após o pedido defensivo, os autos foram remetidos para a Secretaria da Vara, a fim de que fosse implementada a carta guia de movimento 23.1, pois, como já salientado, a referida carta ainda não havia sido implementada; 7) a decisão ora impugnada foi proferida em 15/05/2023 (mov. 87.1), tendo a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais indeferido o pedido de indulto em relação ao crime constante na carta guia de movimento 23.1 ao fundamento de que havia um crime impeditivo cuja pena o paciente ainda não havia cumprido integralmente, o que está em total desacordo com as informações contidas nos autos; 8) em seguida, no movimento 87.2, foram unificadas as penas e determinada a expedição de mandado de prisão do paciente (cumprido em 18/05/2023), em flagrante ilegalidade por desconsiderar o fato de que ele já havia cumprido integralmente a pena referente ao crime impeditivo. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, mediante a expedição de alvará de soltura. É o breve relato. Decido. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Inicialmente, verifico que os argumentos trazidos no presente habeas corpus não foram levados ao prévio conhecimento do d. Juízo a quo quando do indeferimento do pedido de indulto, pois, naquela ocasião, referido pedido foi formulado apenas com base na pena imposta pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (ID 46915500), e não com base no cumprimento da pena do crime impeditivo. Sendo assim, este Tribunal não poderia analisar os fundamentos da presente impetração, sob pena de supressão de instância. Além disso, entendo necessária uma análise mais aprofundada de todos os elementos constantes do processo originário, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Isso porque, pelo menos ao que consta do Relatório da Situação Processual Executória, o paciente ainda estaria cumprindo pena por crime impeditivo (ID 46915505), a justificar o indeferimento do indulto requerido, sendo prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista